Tribunal: TJMT
Processo: 1010056-63.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010056-63.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Feminicídio, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO ALVES CARDOSO - CPF: 758.723.821-20 (RECORRENTE), ROBSON DOS REIS SILVA - CPF: 730.495.221-00 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OTAVIO ALVES FERREIRA - CPF: 567.753.261-49 (ASSISTENTE), WESLEY GOMES DONATONI (ASSISTENTE), PM DA ROCHA (ASSISTENTE), SINÉZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES (ASSISTENTE), TELMA TOMOKO ABURAYA (ASSISTENTE), NILTON ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 057.070.781-18 (ASSISTENTE), DIEK DE OLIVEIRA - CPF: 015.857.291-24 (ASSISTENTE), MARIA DO CARMO ARAUJO - CPF: 788.442.151-87 (VÍTIMA), CICERA ARAUJO ANTONIASSE - CPF: 002.469.811-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –

ART. 121, §2.º, INC. II, IV E VI, C/C §2.º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, E ART. 129, §9.º E ART. 147, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PEDIDO
PRELIMINAR
DE LIBERDADE PROVISÓRIA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE PROBATÓRIA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO AO ART. 158-B DO CPP – REJEIÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – QUESTÃO PRECLUSA –
MÉRITO
–
3.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO DIRETO OU EVENTUAL NA CONDUTA – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS, ASSOMADOS AO
MODUS OPERANDI
SUPOSTAMENTE UTILIZADO PELO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE
ÂNIMO HOMICIDA
NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA –
4.
VINDICADA A ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES CONEXOS DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NO CONJUNTO PROBATÓRIO – ÓBICE DO ART. 78, INC. I, DO CPP –
VIS ATTRACTIVA
– PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR – PRONUNCIAMENTO RATIFICADO NA ÍNTEGRA –
5.
REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
6.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

É inviável a concessão da liberdade provisória se subsistem inalterados os requisitos ensejadores da prisão preventiva, assim como se dá
in casu
, máxime considerando que o recorrente permaneceu segregado durante todo o curso do
judicium accusationis
; tampouco se apresentando suficientes e adequadas à hipótese as medidas cautelares mais brandas do art. 319 do CPP, ante o risco à ordem pública derivado da gravidade em concreto da conduta, aferida a partir do
modus operandi
supostamente utilizado para a prática delitiva.

2.

O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
) exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que a ruptura dos procedimentos de manutenção e documentação da história cronológica do vestígio efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não ocorreu no caso concreto; sendo de se pontuar que, não tendo a questão sido oportunamente suscitada, a matéria se encontra preclusa.

3.

Nos processos em que se apura a prática de crimes dolosos contra a vida, a desclassificação do delito, na fase de pronúncia, só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, de modo que, havendo elementos nos autos capazes de evidenciar a possível existência de dolo direto ou eventual na conduta imputada ao recorrente, impõe-se aplicar o brocardo jurídico
in dubio pro societate
e remeter a dúvida ao Tribunal do Júri, a quem incumbe a análise exauriente das provas e, em última instância, a aferição quanto ao elemento subjetivo do agente, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

4.

Configura ofensa à
vis attractiva
do art. 78, inc. I, do CPP e ao princípio da soberania dos veredictos aventar a absolvição sumária ou a desclassificação dos delitos de ameaça e de lesão corporal conexos ao crime doloso contra a vida, quando não estiver patente a ausência de justa causa e for necessária a imersão vertical sobre o conjunto probatório dos autos, pois incumbe ao juiz natural da causa analisar o homicídio com todas as peculiaridades fáticas que o envolveram.

5.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

6.

Recurso conhecido, com rejeição das preliminares arguidas, e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1000530-86.2020.8.11.0039, que o
pronunciou
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, incisos II, IV e VI,
c/c §2.º-A, inciso I,

c/c art. 14, inciso II

(fato 01), e

art. 129, §9.º, c/c art. 61, inciso II, alínea
h

(fato 02), e

art. art. 147 c/c art. 61, inciso II, alíneas
f
, por 02 (duas) vezes, e
h

(fatos 03 e 04),
todos do Código Penal
,
a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 90152145, o recorrente postula,
preliminarmente
, a concessão da
liberdade provisória
e a
revogação da prisão preventiva
,

para que possa ver-se processar em liberdade; assim como suscita a tese de
nulidade derivada da quebra da cadeia de custódia
e
violação ao art. 158-B do CPP
.

No mérito
, pretende a
desclassificação
do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal e a subsequente remessa dos autos ao juízo competente, com fulcro no
art. 419 do Código de Processo Penal
, alegando a inexistência de
animus necandi
na conduta.

Cumulativamente
, pugna pela
absolvição
dos crimes conexos de ameaça, que teriam sido perpetrados em meio à acalorada discussão e, portanto, seriam atípicos; bem assim almeja, quanto à infração conexa de lesão corporal, a
desclassificação
para a modalidade culposa [art. 129, §6.º, CP]; ao que agrega, por fim o pedido de Justiça Gratuita e
isenção das custas processuais
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 90152155, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do juízo de retratação, a MM. Magistrada
a quo
manteve a r. decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 90152156.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94963966, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PEDIDO PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço
é
tempestivo
,
foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do

stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o recorrente postula,
preliminarmente
, a revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de que a manutenção da medida é demasiadamente onerosa ao Estado de Mato Grosso e de que seria menos custoso aos cofres públicos a imposição do monitoramento remoto por tornozeleira eletrônica; bem assim porque não mais se fariam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e ensejadores da segregação cautelar.

Ademais, o insurgente invoca o art. 316, § único, do CPP e sustenta que a necessidade de soltura se deveria ainda à indefinição quanto à data de realização do julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, haja vista o fechamento das portas das dependências do Poder Judiciário estadual, ao que acrescenta, por fim, a tese de que, acaso venha a ser condenado, a sua pena dificilmente ultrapassaria 06 (seis) anos de reclusão e o regime inicial imposto seria mais brando que o fechado.

De proêmio, quando à regra insculpida no
art. 316, § único, do CPP
, esclareço que ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do e. STJ possuem entendimento firmado no sentido de
que a obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar é imposta apenas ao “órgão emissor da decisão”
, isto é, àquele que
decretou
a prisão preventiva.

Nesse sentido:

“
1.
A obrigação de revisar, a cada 90 (noventa) dias, a necessidade de se manter a custódia cautelar (art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal) é imposta apenas ao juiz ou tribunal que decretar a prisão preventiva. Com efeito, a Lei nova atribui ao ‘órgão emissor da decisão’ - em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva - o dever de reavaliá-la
. 2. (...).
3.
Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva "ilegal", data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade
. 4. (...). 6. No acórdão que julgou as apelações, nada foi decidido acerca da situação prisional do ora Paciente, até porque a Defesa nada requereu nesse sentido. Assim, considerando que inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo juízo sentenciante, não há nenhuma ilegalidade a ensejar a ingerência deste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.(...). 8. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 589.544/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020) – Grifei.

“2.
Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)
”
.
(AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020) – Destaquei.

Por outro lado, considerando que, na hipótese, há pedido expresso por parte do recorrente visando à concessão da liberdade provisória e a revogação do
carcer ad cautelam
, passo a analisar a subsistência ou não da necessidade da medida.

Como é cediço, o preceito contido no art. 413, §3.º, do CPP dita que, ao prolatar a pronúncia
“
o juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão
ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código”.

No caso concreto, ao manter o encarceramento cautelar do recorrente em sede da pronúncia, o d. juízo processante justificou a medida com base na subsistência,
in casu
, do
risco à ordem pública
, aferido a partir da
gravidade em concreto do fato-crime que é imputado ao réu
(ID 90152114 - Pág. 12).

Com efeito,
n
a atual sistemática jurídica, a prisão preventiva constitui medida excepcional e só será legal se estiverem presentes os
indícios suficientes de autoria
e a
prova da materialidade delitiva
, constituindo o
fumus comissi delicti
, além da presença de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP, quais sejam, a
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, a
conveniência da instrução criminal
e a
garantia da aplicação da lei penal
, a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade arroladas na norma do artigo 313 do
códex
adjetivo.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, é certo que os indícios presentes nos autos foram considerados
suficientes para respaldar o édito de pronúncia
, o qual será
ratificado
nesta instância revisora
– conforme se exporá por ocasião da análise de mérito –, de modo que, por corolário lógico, encontra-se presente a “fumaça do cometimento do delito” necessária à manutenção da segregação cautelar [
ex vi
do
RHC 116.135/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019].

No que refere ao
periculum libertatis
, isto é, à efetiva necessidade da custódia cautelar, verte dos autos que o
perigo no estado de liberdade
do acusado se deve ao
risco à ordem pública
derivado da
gravidade concreta da conduta
, aferida por meio do
modus operandi
, em tese, utilizado para a prática delitiva
.

Deveras, há provas nos autos que indiciam,
a priori
, que, motivado por
sentimento de posse sobre a vítima
, o réu teria ingressado na
residência da genitora desta
, uma
senhora com 80 (oitenta) anos de idade
,
chegando, em tese, a derrubar e a ofender a integridade corporal da idosa
, antes de
investir contra a ofendida com um facão
e supostamente provocar as lesões corporais retratadas no exame de corpo de delito, dentre as quais um
ferimento corto-contuso medindo 10cm (dez centímetros) na lateral do rosto de sua ex-convivente
, tudo enquanto,
em tese, proferia ameaças de morte contra ela e a mãe dela
; não se descurando ainda dos elementos indiciários que sugerem que,
no dia seguinte, o increpado teria telefonado para o filho da ofendida e dito que
“terminaria o serviço”
.

A meu ver, tais peculiaridades demonstram que a conduta imputada ao réu
extrapolou sobremaneira o grau de reprovabilidade inerente ao respectivo tipo penal
e, acaso venham a ser comprovadas, denotam a intensa

periculosidade do agente
, de modo a justificar, ao menos por ora,
a manutenção da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública
.

A propósito, orienta a jurisprudência das Cortes Superiores:

“Segundo reiterada jurisprudência desta Corte,
a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva
, tendo como escopo o resguardo da
ordem pública
, como ocorreu na espécie”
.

(
STJ –
RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) – Grifei.

“A gravidade concreta, revelada pelas peculiaridades

do modo de execução ou pela intensa reprovabilidade dos fatos que lhe são atribuídos, por denotar a periculosidade do agente, pode
evidenciar, validamente, fundado receio de reiteração delituosa e, nessa perspectiva,
configurar risco à ordem pública”
.
(
STF –
RHC 144295, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 28-02-2018 PUBLC 01-03-2018) – Negritei.

Ademais
, é certo que o pronunciado
permaneceu segregado durante todo o curso do sumário da culpa
, de modo que,
inexistindo alteração no quadro fático que ensejou a medida extremada, não há falar em liberdade provisória
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
o acusado respondeu preso durante todo o iudicium accusationis, de modo que, não alterado o quadro fático, seria, no mínimo, incongruente a revogação da prisão
”.
(HC 442.370/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) – Grifei.

Uma vez
demonstradas a
necessidade
e a
adequação
da prisão preventiva como forma de assegurar a
ordem pública
diante da
gravidade concreta do
modus operandi
,
em tese
, utilizado para a prática delitiva, qual seja, o golpe de facão no rosto da ex-esposa, ocasionando extenso ferimento corto-contuso, na presença da genitora idosa da vítima, que inclusive foi agredida enquanto tentava proteger a filha das supostas investidas do réu,

é de se considerar
insuficientes
e
ineficazes

as acautelatórias alternativas ao cárcere
(
art. 319 do CPP
), conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP
.

Nesse sentido também orienta a jurisprudência do e. STJ:

“6. É
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, pois a
gravidade concreta do delito
demonstra serem
insuficientes para acautelar a ordem pública
”
.

(HC 664.175/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 27/08/2021) – Destaquei.

Com relação à tese de desproporcionalidade da custódia preventiva e aos argumentos de que, em caso de condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri, a pena do pronunciado dificilmente ultrapassaria 06 (seis) anos de reclusão e o regime inicial estabelecido seria menos gravoso que o fechado, entendo que tampouco ensejam a revogação da prisão provisória.

Isto porque, embora o segregado esteja sendo processado por crime doloso contra a vida na modalidade tentada, há que se ter em mente que se trata de tentativa de
homicídio
triplamente qualificada
, bem assim que
a acusação cinge outros 03 (três) delitos conexos
,
todos com incidência de pelo menos uma agravante
,
peculiaridades que certamente influirão na reprimenda porventura imposta
.

Ademais, esta C. Terceira Câmara Criminal possui entendimento consolidado de que a simples possibilidade de o acusado ser condenado ao regime inicial mais brando que o fechado, isoladamente considerada,
não é causa de revogação da prisão preventiva
, consoante se depreende do seguinte precedente:

“
4. A simples possibilidade de o paciente, eventualmente, ser
agraciado com causas de diminuição de pena ou
condenado a cumprir sua sanção em regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não são suficientes para lhe conferir a liberdade almejada nesta impetração, principalmente porque toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não ofende o postulado em referência
.(...). 6. Ordem denegada.”
(HC 103148/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017) – Destaquei.

No que concerne aos argumentos de que o recorrente é
primário
, possui
residência fixa
e exercia
trabalho lícito
antes de ser recolhido ao cárcere, saliento que, a teor do
Enunciado Orientativo n.º 43

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Outrossim, uma vez constatada a efetiva imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, assim como ocorre na hipótese, a simples alegação de que a manutenção da medida é mais onerosa aos cofres públicos que o monitoramento eletrônico e demais acautelatórias alternativas, por si só,
não dá azo à concessão da liberdade provisória
, sob pena de
ofensa ao princípio da proibição da proteção deficiente
e ao dever estatal de assegurar a segurança pública [art. 144, CF].

Por derradeiro, o recorrente alega que a soltura seria imperativa em virtude da indefinição quanto à possível data para a realização do seu julgamento pela Corte Leiga, na medida em que a Portaria-Conjunta n.º 365, de 26/03/2021 prorrogou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial.

Entretanto, consigno que tal argumento não enseja a revogação do necessário cárcere preventivo do recorrente, pois, desde então, houve substancial alteração fática, na medida em que
a Portaria-Conjunta n.º 514, de 26/05/2021, determinou

a reabertura de portas das dependências do Poder Judiciário estadual
.

Demais disso, infere-se do último boletim informativo emitido pela Mesa Diretora do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso [
Boletim Informativo n.º 562, de

21/09/2021
, disponível no sítio eletrônico do TJMT] que, de 79 (setenta e nove) comarcas do Estado, nenhuma apresenta risco
Alto
ou
Muito Alto
, sendo que apenas 02 (duas) comarcas apresentam risco
Moderado
, ao passo que
77 (setenta e sete) comarcas, dentre as quais a Comarca de São José dos Quatro Marcos, apresentam risco
Baixo
, razão por que
todas
as comarcas mato-grossenses já se encontram na Terceira Etapa do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais (PRPAP)
.

Portanto, não se cogita a concessão da liberdade provisória com base no fechamento das portas das dependências físicas do Poder Judiciário do Estado.

Com tais considerações,
REJEITO
o pedido
preliminar
e, por conseguinte,
indefiro
o pedido de
liberdade provisória
e
mantenho
a prisão preventiva
do recorrente.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA
PELO RECORRENTE

– ALEGADA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em sede
preliminar
, o recorrente suscita a tese de
nulidade probatória derivada da inobservância às etapas da cadeia de custódia
e argumenta que, segundo o depoimento prestado
em juízo
pelo investigador da Polícia Civil
Sinézio Aparecido de Campos Lopes
, ao chegar na cena do crime, este encontrou o local
“alterado e inidôneo”
, de modo que, não tendo havido a preservação do
locus delicti
, ocorreu
violação aos procedimentos insculpidos nos incisos do art. 158-B do Código de Processo Penal
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, reconhecer a
imprestabilidade das provas que atestam a materialidade delitiva
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a preliminar
não
comporta acolhida
.

Como se sabe, a chamada
cadeia de custódia
, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas
e funciona como a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, evitando-se assim eventuais interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo
do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta
.

Embora as razões recursais sugiram a imprestabilidade probatória ante a alegada não preservação do palco do crime, importa esclarecer que,
in casu
, as provas que atestam a ocorrência material dos fatos ilícitos sequer consistem em vestígios recolhidos no local fatídico, mais depressa tratando-se do
boletim de ocorrência
(ID 90147682 - Pág. 5/8 e Pág. 31/32); dos
termos de representação
criminal das vítimas (ID 90147682 - Pág. 12 e Pág. 17); dos seus
prontuários médicos
(ID 90147682 - Pág. 12 e Pág. 17); dos
exames de lesão corporal
(90147695 - Pág. 15/18 e Pág. 20/23); além dos
relatórios de investigação n.º 186/2020
e
n.º 188/2020
e
respectivos anexos
(ID 90147696 e ss. e ID 90147682 - Pág. 33/34).

Destarte, não há falar, tal qual se pretende, em interferência externa no histórico cronológico dos elementos relativos à prova da materialidade.

Ainda que assim não fosse
, é certo que,
para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia (
break on the chain of custody
)
, não
basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio,
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material periciado
e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não é outra a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...).
Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado. Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento. Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No mesmo sentido, colaciono o judicioso precedente do e. STJ:

“1. (...).
3. Compete a defesa infirmar a presunção de validade e legitimidade dos atos praticados por agentes públicos, demonstrando de forma concreta o descumprimento das formalidades legais e essenciais, e especificamente no caso concreto, que o material apreendido e eventualmente não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo a defesa e modificar o conteúdo da prova colhida
.
4. Não alegado ou apontado real prejuízo
, nem sequer afirmada a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão ou o descumprimento dos ditames do art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal,
bem assim que os documentos ou bens apreendidos foram efetivamente corrompidos, limitando-se a defesa a inferir/deduzir que a ausência de lacre em todo o material colhido era suficiente para transformar a prova em ilegítima e a nulidade em absoluta.
5. É inviável, no âmbito do habeas corpus, a apreciação de questões que demandam o revolvimento aprofundado de material fático-probatório. 6.
Recurso Ordinário desprovido
”.
(RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) – Destaquei.

Se não bastasse, resta forçoso reconhecer que
a questão está
preclusa
.

A propósito, a
atual jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, para
além da demonstração quanto à ocorrência de efetivo prejuízo
(art. 563 do CPP), em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas tempestivamente e em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito da e. Corte Cidadã:

“
3. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que
mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’
(...), sem olvidar, ainda, do entendimento sobre a necessidade de demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte, o que, no caso, não se verifica. Precedente. (...)”.
(AgRg no REsp 1581137/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/10/2019, DJe 19/11/2019) – Destaquei.

“5. Esta Corte Superior tem entendimento de que, em homenagem ao art. 563 do CPP,
não se declara a nulidade do ato processual -
seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício
:
a) não foi suscitada em prazo oportuno
e b) em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos”.
(HC 460.697/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 12/02/2019, DJe 08/03/2019) – Grifei.

Neste contexto,
sabe-se que, a teor do que preceitua o art. 571, inc. I, do Código de Processo Penal,
as nulidades ocorridas até o encerramento da fase do
judicium accusationis
, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas como preliminar de mérito por ocasião das alegações finais
, antes do fim da primeira etapa do rito bifásico,
sob pena de preclusão
.

Sobre o tema, colho os iterativos precedentes do e. STJ:

“6.
O artigo 571, I, do CPP, estabelece que
as nulidades ocorridas na fase da instrução, nos processos de competência do Tribunal do Júri, devem ser suscitadas até as alegações finais, antes do fim da 1ª etapa do procedimento, havendo preclusão quando a arguição acontece
apenas após a chamada preclusão pro judicato, ou seja,
depois da solução definitiva sobre a pronúncia
”
. (RHC 133.694/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) – Destaquei.

“2.
É firme neste Sodalício o entendimento de que ‘nos processos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades havidas durante a instrução criminal, na fase do judicium accusationis, devem ser arguidas, como preliminar ao mérito, nas alegações finais, sob pena de preclusão,

nos termos dos arts. 571, I, e 572, I, do CPP’
”.
(HC 314.047/AL, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015) – Grifei.

“2.
Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, embora tivesse conhecimento acerca do suposto vício ora alardeado desde a coleta da prova oral em audiência instrutória,
a i. defesa
deixou de suscitar a preliminar de nulidade por ocasião das alegações finais
(ID 90152112),
vindo a arguir a questão apenas nas razões deste recurso em sentido estrito
, o que configura a chamada
“nulidade de algibeira”
, figura incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal.

A propósito:

“5.
A defesa conhecia o suposto vício desde o oferecimento da denúncia, mas quedou-se inerte nas diversas oportunidades que teve para se manifestar sobre o tema, suscitando a questão tão somente no bojo do recurso
de apelação,
o que caracteriza a chamada nulidade de algibeira, conduta incompatível com o princípio da boa-fé e da cooperação, que norteiam o comportamento das partes no processo penal
”.
(HC 676.669/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021) – Negritei.

Com base nessas assertivas,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as questões preliminares
, verte da denúncia que, no dia 05/04/2020, por volta das 10h00min, na residência particular situada na Rua 15 de Junho, n.º 974, Centro, na Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, o recorrente
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
, vulgo
“Baiano”
, com consciência de ilicitude e imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma branca, do tipo facão, impelido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, tentou matar a sua ex-convivente
Cícera Araújo Antoniasse
, somente não consumando seu intento em razão de circunstâncias alheias à sua vontade (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas condições de tempo e de lugar discriminadas acima, o recorrente
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
, vulgo
“Baiano”
, com consciência de ilicitude,

valendo-se da relação familiar, por laços de afinidade que possui com a vítima
Maria do Carmo Araújo
, sua ex-sogra, idosa que contava com 80 (oitenta) anos de idade à época dos fatos, ofendeu a integridade corporal desta (
Fato 02
).

A peça incoativa acusa também que, no mesmo contexto temporal e espacial descritos alhures, o recorrente
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
, vulgo
“Baiano”
, com consciência de ilicitude, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com a ex-companheira
Cícera Araújo Antoniasse
, ameaçou-a de lhe causar mal injusto e grave (
Fato 03
).

Outrossim, a inicial pontua que, no mesmo local e data, o insurgente
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
, com consciência de ilicitude,

valendo-se da relação familiar, por laços de afinidade, que possui com a ofendida
Maria do Carmo Araújo
, sua ex-sogra, idosa que contava com 80 (oitenta) anos de idade à época dos fatos, ameaçou-a de lhe causar mal injusto e grave (
Fato 04
).

Segundo descreve a proposição ministerial, o recorrente e a vítima
Cícera Araújo Antoniasse
conviveram maritalmente por cerca de 07 (sete) anos e o réu não aceitava o novo relacionamento amoroso iniciado pela ofendida após a separação do casal; sendo que, na data fatídica, a vítima
Cícera
e o seu namorado se encontravam na casa da genitora da primeira, quando chegou ao local o denunciado, que, ato contínuo, forçou a sua entrada na residência, derrubando a vítima
Maria do Carmo de Araújo
, a qual, além de idosa, possui limitações motoras.

A denúncia prossegue narrando que, desta feita, a ofendida
Cícera
e o seu namorado tentaram empreender fuga do local, contudo, apenas este logrou êxito em se evadir, ao passo que a referida vítima foi surpreendida pelo acusado, em poder de um facão, contexto em que ambos engajaram em luta corporal, tendo o increpado derrubado a ofendida no chão e tentado, por diversas vezes, perfurá-la com a ponta do instrumento cortante.

O libelo consigna que, durante o imbróglio, a vítima
Maria do Carmo
, apesar de debilitada, atingiu o réu com uma cadeira, o que não o impediu de golpear a ofendida
Cícera
no rosto com a arma branca, apenas não logrando êxito no desiderato homicida porque vítima empurrou o recorrente e correu para a casa de um vizinho, oportunidade em que o recorrente empreendeu fuga do local, após o que a Polícia Militar e o socorro médico foram acionados.

A prefacial aponta que a vítima
Maria do Carmo de Araújo
, além de ter a sua integridade corporal violada, pois fora atingida pelo increpado na perna e no braço, relatou que durante o evento ilícito, o recorrente
“afirmava a todo momento que era para a declarante sair da frente, porque ele iria matar CÍCERA”
, bem como prometeu à idosa
“sai da minha frente, senão vou matar a senhora também”
; consignando o
Parquet
que, no dia seguinte, o acusado ligou para a vítima e foi atendido pelo filho dela, a quem disse que a
“vontade era de cortar a garganta dela e dele”
, o que reforçaria a presença do dolo homicida.

Por fim, a denúncia dá conta de que o delito contra a vida foi propelido por motivo fútil, ante o sentimento egoístico de posse do acusado sobre a vítima e a desproporcionalidade da conduta deste em relação ao simples fato de aquela ter iniciado um novo relacionamento afetivo; bem assim narra que o ilícito foi perpetrado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela se encontrava desarmada quando foi surpreendida em casa pelo réu, com um facão, que se colocou sobre ela para atingi-la com o instrumento cortante; ao passo que a qualificadora do feminicídio se deve à relação íntima de afeto anteriormente mantida entre o increpado e a ofendida, durante o período pelo qual conviveram maritalmente.

Diante destes fatos, o recorrente foi
denunciado
como incurso nas penas dos crimes previstos no
art. 121, §2.º, incisos II, IV e VI, c/c §2.º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(
FATO 01)
,
art. 129, §9.º, c/c art. 61, inciso II, alínea
h
, ambos do Código Penal
(
FATO 02
) e
art. 147 c/c art. 61, inciso II, alíneas
f,
por 02 (duas) vezes, e
h
(vítima idosa MARIA DO CARMO)
, ambos do referido códex (
FATOS 03 e 04
), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão ministerial
e no
pronunciamento do recorrente
, nos termos da denúncia, para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, conforme se vê na decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público (ID 90152131).

Neste contexto, o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do Código de Processo Penal
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença do Júri.

No que tange à
desclassificação
, sabe-se que está prevista no
art. 419 do CPP
e consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Neste ponto, convém esclarecer que, tal qual a decisão de absolvição sumária,
o
decisum
desclassificatório também
exige um juízo de certeza
, pois, embora não encerre o processo,
impede a submissão do caso ao seu juiz natural
, que é o Conselho de Sentença, a quem compete a
análise aprofundada e exauriente
acerca do conjunto fático-probatório e,
em última instância, do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na sua conduta
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, é inarredável concluir que
a pretensão desclassificatória do recorrente
não
procede
.

Com efeito, a
materialidade
do crime doloso contra a vida
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 90147682 - Pág. 5/8 e Pág. 31/32); dos termos de representação criminal (ID 90147682 - Pág. 12 e Pág. 17); do relatório de investigação n.º 186/2020 e anexos fotográficos (ID 90147696 e ss.); dos pedidos de medidas protetivas (ID 90147682 - Pág. 26/30); do relatório de investigação n.º 188/2020 e mídia de áudio anexa (ID 90147682 - Pág. 33/34); do prontuário médico das vítimas (ID 90147695 - Pág. 8/10 e Pág. 11/13); dos exames de lesão corporal (ID 90147695 - Pág. 15/18 e Pág. 20/23); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, verifica-se a presença de indícios suficientes e aptos, ao menos nesta fase processual de prelibação, para situar o ora recorrente
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
no contexto delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, haja vista que a vítima
Cícera Araújo Antoniasse
,
nas duas oportunidades em que foi ouvida
,
apontou-o como o autor do golpe de faca que lhe causou as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito
, o que também foi
admitido pelo recorrente em juízo
.

A irresignação recursal, todavia, reside na classificação típico-jurídica conferida à conduta imputada ao insurgente, pois, segundo alega a i. defesa, ao desferir o golpe de faca contra a vítima, o réu não se encontrava imbuído de
animus necandi
, tampouco de
animus laedendi
, de modo que
o delito doloso contra a vida deveria ser desclassificado para o crime de lesão corporal
, na modalidade culposa.

Por outro lado, como dito,
o acolhimento do
pedido
desclassificatório
formulado pelo insurgente
depende necessariamente da demonstração
inequívoca
nos autos de que a conduta praticada configura outro delito que
não doloso
contra a vida
.
Caso contrário, caberá ao corpo de jurados dirimir as dúvidas existentes
.

Nesse sentido, colho a jurisprudência do
STJ
e do
TJMT
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
.
2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito,
tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la
.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos
, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem,
impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado.
O
exame da desclassificação da conduta
deverá ser realizado pela Corte Popular
, juiz natural da causa, pois demandará
minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
.
4. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 26/06/2015) – Grifei.

“
inviável o acolhimento da tese desclassificatória
pela ausência do animus necandi,
se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida
na empreitada criminosa, devendo
a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular
, em observância ao princípio do in dubio pro societate e à soberania dos veredictos”.
(N.U 1018175-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, DJE 05/03/2020) – Destaquei.

Na hipótese dos autos, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Cícera Araújo Antoniasse
declarou que, na data dos fatos, encontrava-se na casa da sua mãe, com o seu atual companheiro, quando o réu chegou no local e se dirigiu até o rapaz que estava com ela, no afã de lhe dar um tapa, o que fez com que a ofendida interviesse, contexto no qual teve início o imbróglio.

A ofendida detalhou que, depois de ingressar no imóvel e se deparar com ela e rapaz no local e depois da intervenção da declarante,
o increpado deslocou-se até o seu carro e retornou alterado, em poder de um facão
,
empurrou a depoente em cima do fogão a gás e a derrubou no chão
, assim como
se utilizou da arma branca para desferir
“tapas”
contra ela
, acrescentando também que
a sua genitora, já idosa, entrou no meio para lhe defender, todavia, que um dos golpes a atingiu no rosto, causando-lhe lesões
.

A declarante aduziu que, quando o ora recorrente voltou do carro com o instrumento cortante, o seu atual companheiro já havia se evadido em fuga, bem assim que, durante o entrevero,
enquanto o réu batia nela com o facão, a vítima tentava desarmá-lo e chegou a cortar os seus dedos neste desiderato
, antes de ter o rosto e a orelha atingidos pelo acusado com a arma imprópria.

Sobre os dizeres proferidos pelo réu antes de derrubá-la ao chão e dar início aos golpes, a vítima relatou, nas suas palavras, que
“ele me empurrou em cima do fogão a gás,
com o facão na mão
, aí falou,
só falou para mim assim que ia me matar
, que eu não prestava
.
Eu falei ‘para com isso, para com isso’
. Aí eu tentei tirar o facão dele e ele estava assim muito nervoso. (...).
Na hora lá, ele falou que eu não prestava e
que eu tinha que morrer
, só falou assim”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 90152057 e ID 90152058) – Destaquei.

Ao ser indagada pela representante do Ministério Público se, além dos “tapas” de facão e cortes no rosto, o recorrente tentou perfurá-la com a arma branca,
a ofendida respondeu que o acusado colocou o instrumento na sua barriga e exerceu pressão,
apenas não a perfurando porque o artefato estava embotado
.

Nas palavras da depoente,
“(...)
ele colocou o facão na minha barriga e ‘carcava’ o facão
, só que o facão não tem ponta, o facão não tem ponta,
ele tentou sim enfiar na minha barriga, sim. ‘Encarcou’ minha barriga
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 90152058) – Grifei.

A vítima
Cícera Araújo Antoniasse
asseverou também, além de empurrar a sua genitora
Maria do Carmo de Araújo
quando chegou no local e abriu o portão do imóvel,
o acusado ainda ergueu o facão para o lado da sua mãe quando ela se apoderou de uma cadeira para jogar nele e defender a filha
,
situação em que, em tese, foram causados os cortes no braço e no joelho da idosa
.

A ofendida admitiu não saber a real intenção do réu ao se dirigir até a casa da sua mãe e informou que
precisou levar 10 (dez) pontos de sutura em razão de um dos cortes que lhe foi infligido
, relatando que correu para a residência do vizinho, onde veio a perder a consciência e ser socorrida.

A vítima confirmou que,
no dia seguinte aos fatos
, ainda alterado, o increpado telefonou para ela e foi atendido pelo seu filho, para quem
ele disse, no viva-voz, que ela não prestava e que
“iria terminar o serviço”
;
contextualizando a depoente que se separou do pronunciado no final de março e que o fato ilícito foi supostamente perpetrado em abril.

Por derradeiro, ao ser questionada pela i. defesa se contribuiu de alguma forma para o golpe que a atingiu, por se encontrar em luta corporal com o acusado no momento da investida,
a vítima respondeu
negativamente
, e acrescentou que já se encontrava no chão e esvaída de forças
.

A propósito, friso que o relato da ofendida
Cícera

Araújo Antoniasse
se coaduna com o seu
prontuário médico
, de acordo com o qual a vítima deu entrada no hospital
não só se queixando da lesão na face decorrente de golpe de facão
, mas também
“alega que apresenta dor epigástrica após o mesmo tentar atingir o seu abdome”
. (ID 90147695 - Pág. 10).

Igualmente, o laudo de exame de lesões corporais realizado em face da ofendida
Cícera
atesta a existência dos seguintes ferimentos,
in verbis
:

“
Equimose em região masseterina e geniana esquerda medindo 07 cm x 07 cm
;
Escoriação com ferimento corto-contusa em região geniana esquerda medindo 10 cm
x 01 cm
com 09 pontos suturados
;
Escoriação
em região do terço inferior do antebraço direito medindo 05 cm x 01 cm;
Escoriação
em região proximal do 4.º e 5.º quirodáctilo direto;
Escoriação
em região do terço médio do antebraço esquerdo medindo 05 cm x 01 cm”
. (ID 90147695 - Pág. 15) – Grifei.

A genitora da vítima
Cícera Araújo
,
Maria do Carmo de Araújo
, relatou em juízo que
o réu subiu em cima e agrediu intensamente a sua filha
na data fatídica,
chegando a
“tirar sangue”
dela e a machucá-la muito
, inclusive no rosto e na barriga,
enquanto a declarante suplicava para que ele parasse
.

Nas palavras da depoente, ele
“machucou ela muito na barriga assim,
se o facão tivesse ponta, ele tinha matado ela na hora”
(mídia audiovisual armazenada no ID 90152089); relatando ainda que, além da sua filha,
o increpado também ameaçou, atemorizou e machucou a declarante durante a empreitada
,
chegando a cortar a sua perna com a arma branca
.

Ao ser indagada pelo membro do
Parquet
sobre a
intenção do recorrente
em relação à sua filha no momento dos fatos, a ofendida
Maria do Carmo de Araújo
respondeu que
“eu acho que
ele foi com a intenção
de machucar ela,
de matar ela
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 90152093) – Destaquei.

Por fim, quando perguntada pela d. defesa, a depoente esclareceu que
o pronunciado golpeava a sua filha com a
“goma”
do facão e não com as
“costas”
do instrumento
.

No mesmo diapasão, a testemunha
Nilton Araújo Antoniasse
aduziu
em audiência instrutória
que é filho da vítima
Cícera Araújo Antoniasse
e que, na sua impressão, o delito doloso contra a vida teria sido levado a efeito porque
o recorrente, em tese, não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, tampouco aceitava vê-la com um novo companheiro
.

O testemunhante declarou que, pelo que soube,
o acusado se dirigiu ao
locus delicti
para supostamente matar a sua genitora e o atual esposo dela
e complementou que,
no dia seguinte aos fatos
, o seu irmão atendeu uma ligação telefônica do recorrente e colocou a chamada no viva-voz, quando então a testemunha ouviu o increpado dizer que, nas suas palavras,
“(...) pela minha mãe
e o esposo dela
ele matava,
e ele só não matou porque o facão não tinha ponta e estava cego,
e isso é a versão dele
. (...) Isso,
ia arrancar o pescoço dela fora, dela e dele
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 90152096) – Destaquei.

A testemunha
Nilton Araújo Antoniasse
disse também ter recebido uma ligação a partir do terminal telefônico do réu,
dizendo-lhe que iria
“voltar e terminar o serviço”
em relação à sua genitora
.

Com efeito, a tese do
Parquet
de que, ao supostamente perpetrar a conduta ilícita, o recorrente estava imbuído de dolo homicida encontra respaldo apriorístico ainda no depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha
Telma Tomoko Aburaya
, a qual asseverou expressamente que o conteúdo das ligações telefônicas desveladas durante as investigações demonstrou a
presença, em tese, de
animus necandi
na conduta atribuída ao réu
.

Com efeito, a testemunha
Telma Tomoko
declarou que a gravação de uma das ligações telefônicas demonstra, nas suas palavras,
“a intenção do seu ANTÔNIO em realmente acabar com a vida da Cícera
, e ele só
não conseguiu concluir, né, o que ele pretendia, por fato alheio à sua vontade
, porque ele narra,
ficou registrado na ligação que
ele só não conseguiu porque o facão não estava bom, o facão não prestou
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 90152032) – Destaquei.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha
Wesley Gomes Donatoni
, de acordo com o qual
a intenção do increpado, em tese, consistiu em ceifar a vida da vítima
.

Oportunamente,
friso que
o fato de estas duas últimas testemunhas consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram na etapa inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade do seu relato
, o qual, além de deter
fé pública
e
presunção de veracidade
, foi
prestado mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante das provas até então angariadas ao caderno processual, é inarredável concluir que há indícios bastantes, ao menos nesta fase processual, para demonstrar a plausibilidade, em tese, da proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia e

a
possível presença de intento homicida na conduta do acusado
.

Neste ponto, saliento
não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

Não discrepa o entendimento do e. STJ:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

“(...) o paciente
agiu com animus necandi, o que é corroborado pela
letalidade do instrumento utilizado (arma de fogo)
e o alto potencial lesivo da região atingida (pescoço),
que
torna provável o dolo direto
ou, subsidiariamente,
irrefutável o dolo indireto eventual
quanto ao resultado morte
”.
(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

In casu
, o recorrente teria
surpreendido a sua ex-esposa desarmada na residência da mãe idosa
,
a empurrado contra um fogão e a derrubado no chão
, antes de,
em tese
,
passar a desferir diversos golpes (
“tapas”
) com a goma de um facão embotado na vítima e de pressionar o instrumento no abdome da ofendida
, chegando ao ponto de
supostamente

esfaquear o seu rosto e causar ferimento corto-contuso de 10cm de extensão na região geniana esquerda
, que não prescindiu de
09 (nove) pontos de sutura
, tudo enquanto
dizia
que a ofendida não prestava e
que iria matá-la
; sem contar ainda os elementos indiciando que,
no dia seguinte ao fato, por ligação telefônica
,
o réu teria dito que apenas não ceifou da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade e que
“terminaria o serviço”
.

Assim, o
modus operandi
,

em tese, utilizado para a consecução delitiva indica que
o réu pode ter querido matar a vítima [dolo direto] ou assumido o risco de fazê-lo [dolo eventual]
e
inviabiliza a emissão imediata de um juízo de certeza quanto à ausência de
animus necandi
,
o que impede o acolhimento de plano
da tese desclassificatória deduzida pela i. defesa nas razões recursais,
impondo-se a remessa da dúvida ao juiz natural da causa
, que é o Conselho de Sentença,
a quem compete,
em última instância, a análise do elemento subjetivo do agente, ou seja, da presença ou não de dolo na conduta
.

Dito de outra forma, a alegação de que o recorrente não estava imbuído de intenção homicida, embora encontre algum supedâneo nos elementos cognitivos dos autos, a exemplo do próprio interrogatório judicial,
constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo
. Por outro lado, havendo nos autos também elementos suficientes também para viabilizar a tese acusatória em Plenário, mostra-se de rigor a submissão da celeuma à Egrégia Corte Leiga, pois, na fase de pronúncia, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

“2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória,
prevalece nessa fase o ‘princípio in dubio pro societate’
, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, dispensando-se fundamentação exauriente
”.
(HC 583.439/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) – Grifei.

Com tais considerações, ante a existência de duas teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
reputo plenamente
admissível

a acusação
em face do recorrente pelo crime doloso contra a vida.

Mantém-se, pois, a r. decisão de
pronúncia
.

2.

Dos crimes conexos
:

Com relação às teses cumulativas do recorrente, quais sejam,
absolvição dos crimes de ameaça por atipicidade da conduta
, já que as supostas promessas de mal injusto e grave teriam se dado no calor de discussão familiar; e de
desclassificação do crime de lesão corporal
, em tese, praticado contra a idosa
Maria do Carmo de Araújo
para a modalidade
culposa
[art. 129, §6.º, do CP], friso que
desmerecem melhor sorte
.

A uma
, porque as provas dos autos, notadamente o depoimento judicial da vítima
Maria do Carmo de Araújo
, a princípio, indiciam

que as vítimas teriam se sentido efetivamente atemorizadas pelas supostas ameaças; sendo de se frisar que há elementos nos autos apontando que o réu, em tese, prosseguiu ameaçando a sua ex-companheira, por telefone e através do filho desta, no dia seguinte aos fatos, o que mitiga, em certa medida, a tese de que a infração do art. 147 do Código Penal teria se dado apenas em meio à discussão acalorada.

A duas
, porque, havendo elementos suficientes nos autos, ao menos para a etapa de pronúncia, de que o réu empurrou a vítima visivelmente frágil, especificamente a sua ex-sogra
Maria do Carmo de Araújo
, então com 80 (oitenta) anos de idade e com debilidade motora, e posteriormente ergueu contra ela um facão, causando-lhe cortes na perna e no braço,
não é de todo irrazoável concluir que,
se não pretendia ofender a integridade corporal da idosa, pode ter assumido o risco de fazê-lo
, o que amoldaria o crime de lesão corporal à modalidade de
dolo
eventual, e não culpa.

A três
, porque,
à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, §1.º, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que, na fase da pronúncia,
os crimes conexos devem ser apreciados pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá no caso concreto.

A respeito do tema, colho os judiciosos precedentes:

“2.
Incorre, pois, em ofensa ao art. 78, I, do Código de Processo Penal e à consolidada jurisprudência desta Corte Superior
a decisão unipessoal ou, como in casu,
o acórdão que, para absolver sumariamente ou impronunciar o acusado da prática de crime

de fraude processual

conexo a crime(s) doloso(s) contra a vida
, arrimado na incidência do princípio da consunção
imerge verticalmente sobre os elementos de prova produzidos nos autos”
. (REsp 1896478/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021) – Destaquei.

“3.
À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal
, ‘a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a
competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida
. Precedentes’”.
(AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018) – Grifei.

Portanto, mostrando-se necessária a imersão vertical no conjunto probatório dos autos para se concluir, tal qual pretende o recorrente, que as supostas ameaças seriam atípicas e que a lesão corporal, em tese, praticada contra a idosa não se revestiu de
animus laedendi
, impõe-se remeter a questão ao crivo do Egrégio Tribunal Popular, a quem compete dirimi-la,
ex vi
do art. 78, inc. I, do CPP.

Conserva-se
, pois, a
pronúncia
do réu pelos
crimes conexos
.

3.

Do pedido de isenção das custas processuais
:

O recorrente postula ainda a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, argumentando, em abono ao pedido, que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, por se tratar de pessoa hipossuficiente.

Ocorre, contudo, que a alegada hipossuficiência financeira do insurgente, ainda que procedente,
não impede a sua eventual

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da
Justiça Gratuita
previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil
somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas
, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo,
o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Indefere-se
, pois, o pedido de
isenção
das
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO APARECIDO ALVES CARDOSO
, a fim de
REJEITAR AS PRELIMINARES

arguidas pela i. defesa e, por conseguinte,
indeferir
o pedido de
concessão da liberdade provisória
e
revogação da prisão preventiva
, bem assim
refutar
a tese de
nulidade
processual.
No mérito
,
NEGO PROVIMENTO

ao
stricto sensu
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1000530-86.2020.8.11.0039.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021